Tribunal: TJMT
Processo: 1047321-60.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047321-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL PAULO DOS SANTOS - CPF: 013.731.571-60 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente contra decisão de Juízo criminal de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sob fundamento de garantia da ordem pública.

2.

A decisão atacada manteve a custódia cautelar com base na gravidade do delito e na apreensão de entorpecentes, sem análise individualizada das circunstâncias do caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e idônea, apta a demonstrar a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e 315, §2º, do Código de Processo Penal, ou se se limitou a fundamentos genéricos e abstratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prisão preventiva constitui medida excepcional e exige motivação concreta, baseada em elementos individualizados do caso, sendo insuficiente a mera referência à gravidade abstrata do crime ou à natureza do delito imputado.

5.

No caso, embora haja apreensão de drogas e indícios de mercancia, a decisão de primeiro grau não analisou de forma específica tais circunstâncias, limitando-se à reprodução de fórmulas legais, sem demonstrar de que modo a liberdade do paciente representaria risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

6.

A ausência de fundamentação concreta não pode ser suprida em sede de habeas corpus pelo Tribunal, sob pena de indevida inovação motivacional e violação ao princípio do juiz natural.

7.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a gravidade abstrata do delito e presunções inerentes ao tipo penal não autorizam, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.

Ordem concedida. Prisão preventiva revogada.

Teses de julgamento:
“1. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo motivação genérica ou baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
2. A ausência de demonstração específica do periculum libertatis torna ilegal a custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, §2º, e 310, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevante citada:
TJMT,
habeas corpus nº
1040221-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes De Almeida, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15 de dezembro de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Paulo dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

Em prol do pleito liberatória, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea na decisão combatida, uma vez que genérica e abstrata, sem análise concreta das circunstâncias do caso. Alega que inexistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, sendo que a medida constritiva viola o princípio da presunção de inocência.

Ademais, destaca que o paciente não possui antecedentes criminais e são suficientes as medidas cautelares alternativas.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a custódia cautelar, expedindo alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 3330889397).

Colacionou documentos (Id. 38451399 e 336070360).

A

liminar
foi
indeferida, pelo Eminente Desembargador Ricardo Gomes de Almeida, tendo sido determinada juntada cópias dos documentos necessários
(Id. 339314360).

Na sequência, sobrevieram os informes judiciais, dando conta de que o inquérito policial foi regularmente distribuído sob o nº 1013678-43.2025.8.11.0055, bem como de que a denúncia foi oferecida em 10.11.2025, (Id. 339841371 e Id. 340418894).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 340494899):

“Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. RELATÓRIO

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Rafael Paulo dos Santos, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

2. A impetrante sustenta a ausência de fundamentação da decisão e pleiteia a revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada nas circunstâncias fáticas do caso, na gravidade concreta da conduta e na quantidade e qualidade das substâncias entorpecentes apreendidas, consistentes em porções de cocaína e pasta base de cocaína.

4. Estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos dos policiais militares e pelos demais elementos informativos constantes dos autos.

5. A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de acautelar a coletividade frente à gravidade do crime de tráfico de drogas.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar os fins do processo penal, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, diante do contexto fático evidenciado nos autos.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

8. Não há violação ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. CONCLUSÃO

9. Parecer pela denegação da ordem de
habeas corpus
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2025.328408 (Id. 338469850 – Pág. 14), a guarnição da Polícia Militar do município de Tangará da Serra/MT realizava rondas ostensivas pela região da Rua 26, local amplamente conhecido pelas equipes policiais pela recorrente comercialização de entorpecentes, quando avistou um veículo automotor em situação irregular, notadamente por estar rebaixado e com o sistema de escapamento emitindo ruído excessivo, em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação de trânsito.

Diante da fundada suspeita, foi procedida a abordagem policial do referido veículo. Durante a busca pessoal realizada no condutor Rafael Paulo dos Santos (paciente), foram localizadas três porções de substância análoga à pasta base de cocaína e três pinos contendo substância análoga à cocaína. Em continuidade à diligência, procedeu-se à busca veicular, ocasião em que foi encontrada, oculta sob o banco do motorista, expressiva quantidade de substância entorpecente.

Consta, ainda, que durante a abordagem e a confecção do Boletim de Ocorrência Policial Militar, o aparelho celular do conduzido recebia ligações ininterruptas, nas quais terceiros solicitavam a aquisição de drogas, circunstância que reforçou os indícios de atividade de mercancia ilícita.

De acordo com o termo de exibição e apreensão (Id. 338469850 - Pág.16), foram apreendidas 3 unidades de pinos de cocaína e 35 porções de pasta base de cocaína, além do veículo e um aparelho celular.

O laudo pericial consignou que os 3 pinos de cocaína totalizavam massa de 2,59 g, enquanto as 35 trouxinhas apresentavam massa total de 13,57 g (Id. 338469850).

Tais circunstâncias levaram à sua prisão em flagrante e, na sequência, à conversão da custódia em prisão preventiva, amparada nos seguintes fundamentos (Id. 338469850 – Pág.45/49):

“(...) “
Vistos etc.

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:
Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1
o
Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda, que o indiciado foi preso em flagrante face a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por
conveniência da instrução criminal
, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública
, haja vista que foi apreendido com o autuado, conforme termo de apreensão ID n. 211224736
“03(três) unidade(s) de Cocaína - Pinos de Cocaína; 35 (trinta e cinco) unidades/porções de pasta base de cocaína”.

7. Impende destacar que as testemunhas
PM

WELLINGTON LOURENÇO BARBOSA
(id. 211224730) relatou
, vejamos
:

“(...):
QUE DURANTE RONDAS OSTENSIVAS PELA REGIÃO DA RUA 26, LOCAL AMPLAMENTE CONHECIDO PELAS EQUIPES POLICIAIS PELA FREQUENTE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR AVISTOU UM VEÍCULO AUTOMOTOR COM CARACTERÍSTICAS IRREGULARES, NOTADAMENTE POR ESTAR REBAIXADO E COM O SISTEMA DE ESCAPAMENTO EMITINDO RUÍDO EXCESSIVO, DESTOANDO DOS PADRÕES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA, FOI PROCEDIDA A ABORDAGEM POLICIAL DO REFERIDO VEÍCULO E, DURANTE BUSCA PESSOAL NO CONDUTOR, FORAM LOCALIZADAS TRÊS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀPASTA BASE DE COCAÍNA E TRÊS PINOS CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀCOCAÍNA. NA SEQUÊNCIA, PROCEDEU-SE ÀBUSCA VEICULAR, OCASIÃO EM QUE FOI ENCONTRADA, ESCONDIDA EMBAIXO DO BANCO DO MOTORISTA, UMA GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. DURANTE A ABORDAGEM E A CONFECÇAO DO B.O PM O CELULAR DO CONDUZIDO NAO PARAVA DE TOCAR, NO QUAL OS CLIENTES ESTAVAM LIGANDO SOLICITANDO DROGAS. DIANTE DOS FATOS, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO CONDUZIDO
(...)”.

08. Há ainda que se ressaltar, que o
fumus comissi delicti
está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

09. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO PACIENTE POR EDITAL ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – 2. MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – GRAVIDADE DA CONDUTA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA IMPOSTA AO PACIENTE – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese. 2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. 4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. 5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública. 6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

10. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

11. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

12. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:
“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

13. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

14. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

15. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

16. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

17. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados,
defiro o pedido feito pelo Ministério Público de representação pela conversão da prisão preventiva,
posto que, CONVERTO
a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado
RAFAEL PAULO DOS SANTOS
, já qualificado nos autos,

nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.”

Após detida análise dos autos, vejo que concessão da ordem é medida que se impõe, dada a ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

É assente que a prisão preventiva, por constituir medida de exceção, exige fundamentação concreta, individualizada e lastreada em elementos específicos do caso, nos termos dos arts. 312 e 315, §2º, do Código de Processo Penal, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal, não se admitindo decisões baseadas em argumentos genéricos, abstratos ou meramente reprodutivos de fórmulas legais.

No caso em exame, embora os autos revelem a apreensão de quantidade considerável de entorpecentes, consistentes em 3 pinos de cocaína e 35 porções de pasta-base de cocaína, com fracionamento típico da mercancia ilícita (embaladas em forma de trouxas e pinos), bem como circunstâncias da abordagem que, em tese, poderiam indicar dedicação habitual do paciente à atividade criminosa, no entanto, tais elementos não foram adequadamente analisados nem valorados na decisão que decretou a prisão preventiva.

A autoridade apontada como coatora limitou-se a invocar a gravidade do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, sem demonstrar, de forma concreta e individualizada, de que modo a liberdade do paciente representaria risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Não há qualquer menção específica ao contexto da abordagem, ao fracionamento, à natureza ou à diversidade dos entorpecentes apreendidos, tampouco a eventual registro de antecedentes criminais do paciente, elementos estes que, inclusive, foram expressamente destacados pelo Ministério Público quando da manifestação pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (Id. 338469850 – Pág.41/43), sem, contudo, terem sido considerados ou enfrentados pela autoridade apontada como coatora, inexistindo, assim, outros dados objetivos capazes de evidenciar o
periculum libertatis
no caso concreto.

Também não se mostra pertinente ao caso concreto a jurisprudência invocada pela autoridade coatora, uma vez que o precedente citado na decisão segregatícia se refere a crime de descumprimento de medida protetiva, hipótese fática e juridicamente diversa da ora analisada, sem adequada correspondência com a dinâmica do delito de tráfico de drogas ou com os critérios exigidos para a decretação da prisão preventiva nessa seara. Tal circunstância acentua a fragilidade da fundamentação adotada, evidenciando o caráter genérico da decisão.

Cumpre ressaltar que não compete a este Tribunal suprir, em sede de
habeas corpus
, a deficiência da fundamentação originária, mediante a construção de novos fundamentos não constantes da decisão impugnada, sob pena de indevida substituição do juízo natural e de convalidação de decisão juridicamente inválida, conforme orientação reiterada dos Tribunais Superiores. Ainda que existam elementos nos autos que pudessem, em tese, embasar a custódia cautelar, tais circunstâncias não foram devidamente apreciadas pelo Juízo de origem, o que impede a manutenção da prisão preventiva com base em motivação
ex post facto
.

Cabe ao Juízo de primeiro grau, que detém contato direto com o caderno investigativo, explicitar, de forma clara e concreta, os fatos demonstrativos da real necessidade da medida extrema. Ao julgador de segundo grau, embora seja possível reforçar fundamentos já existentes, não é dado inovar na motivação, invocando elementos de convicção não consignados na decisão proferida na instância singular, devendo-se ater aos fundamentos efetivamente submetidos à revisão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, exigindo-se a demonstração concreta da necessidade da medida extrema:

“(...) 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que, de ofício, concedeu ordem em habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, com fixação de cautelares penais diversas da prisão processual. 2. O Ministério Público sustenta que o decreto prisional está devidamente fundamentado, observando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e que a custódia cautelar é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente. 3. A decisão agravada considerou que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação genérica e abstrata, sem elementos concretos que justificassem a medida, além de destacar que a quantidade de droga apreendida (19,7 g de crack) não é expressiva e que o delito não envolveu violência ou grave ameaça. 4. A quantidade apreendida de entorpecente, embora não irrelevante, não se mostra expressiva a ponto de, por si só, justificar a custódia cautelar. 5. A decisão de primeiro grau utilizou fundamentação genérica, sem demonstrar perigo real e atual à ordem pública, valendo-se de presunções inerentes ao tipo penal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a prisão cautelar é medida excepcional e não pode se apoiar apenas a gravidade abstrata do delito ou em pequena quantidade de droga apreendida, sem indicação de circunstâncias adicionais concretas.”
((AgRg no HC n. 1.024.861/PI, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24 de setembro de 2025, publicado em 1 de outubro de 2025).

Este também é o posicionamento desta Terceira Câmara Criminal, que tem decidido pela ilegalidade de decretos prisionais baseados em fundamentação genérica:

“(...) 6. A decisão de primeiro grau reproduz fundamentos estereotipados, sem individualizar a conduta do paciente ou demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.”

(TJMT,
habeas corpus nº
1040221-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes De Almeida, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15 de dezembro de 2025).

“(...) 6. A decisão atacada revela-se
genérica
e dissociada das peculiaridades do caso concreto, em afronta aos arts. 312, § 2º, e 315, § 2º, do CPP, que exigem motivação concreta e individualizada, lastreada em fatos novos ou contemporâneos.”

(TJMT,
habeas corpus
1035177-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10 de dezembro de 2025, Publicado).

Em tempo, nada impede que, sobrevindo fatos novos, a autoridade apontada como coatora volte a decretar a prisão preventiva.

Diante de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Rafael Paulo dos Santos.

Expeça-se ofício ao Juízo de origem, comunicando-o da decisão e para que expeça o competente alvará de soltura, clausulado,
“se por outro motivo não estiver preso”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026